Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO A TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. TESES DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIAS AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 14.132/2021, ao incluir o artigo 147-A, no Código Penal, e instituir o crime de perseguição, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, devendo ser analisado, no caso concreto, se ocorreu a continuidade típico-normativa ou a "abolitio criminis".
2. Nesse contexto, praticadas reiteradas contravenções de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, não há que se falar em descriminalização, mas sim em continuidade típico-normativa com o novo crime de perseguição, tipificado no novo artigo 147-A, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas quanto à autoria.
3. Prevalece na jurisprudência a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante/agravante reconhecida, exigindo-se motivação concreta e idônea para se aplicar fração superior. 3.1. Pena readequada em benefício do réu.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, o merecimento à indenização por danos morais é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica, de forma que o dano é in re ipsa. 4.1. Demonstrada a prática de vários atos que perturbaram a tranquilidade da vítima e o grande abalo psicológico sofrido por ela, incluindo o uso de remédios, mantém-se a condenação por danos morais no montante fixado na sentença, o qual reputo suficiente e proporcional às peculiaridades do caso.
5. Não merece prosperar o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência definidas pela autoridade judiciária de primeira instância, eis que elas, em razão de sua natureza cautelar, devem perdurar, em regra, até o trânsito em julgado da condenação, enquanto persistir a situação de risco observada por ocasião da sua decretação. 5.1. Ademais, esta Corte também vem decidindo que, nos termos do art. 19, § 3o, da Lei Maria da Penha, eventual requerimento de exclusão ou revisão das medidas protetivas fixadas deve ser dirigido ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.